Tribunal: CARF
Processo: 13839.917776/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.917776/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
INA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Dessarte, não é dever da
autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos apresentados,
demonstrar que cada um deles possibilita ou não comprovar o que a defesa
alega. Ao alegar direito creditório, cabe ao contribuinte constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-53.786,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer direito creditório adicional de R$
42.160,65 referente a saldo negativo do ano-calendário de 2002, homologando as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.917776/2009-04
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.917776/2009-04

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:

Trata o presente processo de declarações de compensação em que apontado direito
creditório com origem em Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
demonstrado no PER/DCOMP 27801.74694.120908.1.7.02-1793 (fls. 24 e seguintes),
para compensação de débitos declarados.

Com origem em crédito de SN de IRPJ do exercício 2003 (AC 2002) encontram-se nos
sistemas Sief-Per/DComp declarações ativas (aceitas e não canceladas), com os
seguintes dados:

As compensações declaradas foram parcialmente homologadas por meio do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 851565944 (fl. 05,
numeração digital), emitido em 20/11/2009 e, conforme documento de fl. 23,
cientificado em 02/12/2009, nos seguintes termos:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.917776/2009-04

Em 09/12/2009 foi apresentada manifestação de inconformidade de fls. 02/04,
acompanhada dos documentos de fls. 05/21, com as alegações a seguir reproduzidas:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.917776/2009-04

Instruindo a Manifestação encontram-se cópias de: Despacho Decisório (fl. 05),
Procuração e documentos pessoais (fls. 06/09) e Contrato Social e Alterações (fls.
10/21).
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.917776/2009-04

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES.
RECOLHIMENTOS.
Confirmado recolhimento, a título de estimativa mensal de IRPJ, como
antecipação do imposto de renda, o valor correspondente transforma-se
em pagamento do tributo ao final do período de apuração, podendo ser
deduzido do valor devido no exercício.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e
podem ser utilizados em estimativas mensais do imposto ou como
dedução ao final do período de apuração, desde que: (i) apresentados os
respectivos Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras (o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF) e (ii)
comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de declarações de
compensação, transmitido através da PER/DCOMP 27801.74694.120908.1.7.02-1793, em que
é apontado direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 59.309,51, sendo indicados, no demonstrativo de crédito, retenções na fonte,
pagamentos de estimativas e estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores.
Foi proferido o Despacho Decisório, que reconheceu apenas o credito no valor de
R$ 16.159,46, sendo ele insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, em conformidade com o documento de fls. 5. Observe-se que das retenções
informadas no valor de R$ 40.478,06, confirmou-se R$ 39.488,66; dos pagamentos no valor de
R$ 163.869,82, confirmou-se R$ 121.709,17; sendo confirmado integralmente as estimativas
compensadas com saldos de períodos anteriores (R$ 53.237,55).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.917776/2009-04

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, solicitando reanálise
da PER/DCOMP transmitida, apresentando documentos e planilhas. Instrui sua defesa com:
cópia de contrato social, procuração e documento pessoal, cópia do Despacho Decisório.
A DRJ analisou a composição e procedência do direito creditório invocado pelo
sujeito passivo, o que levou a verificação, naquela instância de julgamento, das retenções
efetuadas e do efetivo oferecimento à tributação das correspondentes receitas, e ainda da devida
amortização das estimativas apontadas, tudo com base nas informações constantes dos sistema
informatizados da RFB. Ao final, considerou a manifestação parcialmente procedente, para
reconhecer crédito adicional de R$ 42.160,65, homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido. Assim, o direito creditório de R$ 16.159,46 (reconhecido no
Despacho Decisório), foi aumentado para R$ 58.320,11.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fazendo
juntada aos autos dos documentos de fls. 57/72, sem apresentar alegação alguma. Veja-se o
recurso (integralmente):

Pois bem. Não há reparos a fazer à decisão recorrida, que apreciou o direito
creditório utilizado para compensação dos débitos declarados. Entendo que este decisium não foi
impugnado pelo contribuinte, que se limitou a juntar documentos.
Ora, alegar e provar algo, como explica Fabiana Del Padre Tomé, "não significa
simplesmente juntar um documentos aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação
entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de
convencimento." ( A prova no direito tributário, Editora Noeses, 2005).
Semelhante entendimento manifestou o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, para quem: “a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.917776/2009-04

relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega” (Acórdão 10323.534 agosto de 2008). (G.N)
Não cabe a autoridade julgadora diante de determinados documentos existentes no
processo, identificar e demonstrar a licitude e regularidade das parcelas que compõe o saldo
negativo postulado, cabendo à defesa constituir a prova mediante precisa articulação dos
elementos. Assim, mantenho as conclusões do Acórdão recorrido
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital